Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737559-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PORFIRIO REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: TIM CELULAR S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PORFIRIO REPRESENTACOES LTDA – ME, contra a r. decisão (ID 69555339 nos autos de origem) que, em ação de indenização contra TIM CELULAR S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 19228616), o agravante alega que em agosto de 2019, trocou seu plano de telefonia móvel de pessoa física para um pacote de pessoa jurídica, no valor de R$ 399,59, em que seriam pagos os “chips” para os aparelhos, apenas. Afirma que decorrido quase um ano do contrato, a requerida passou a cobrar o valor de R$ 918,39, relativo à aquisição de 4 (quatro) aparelhos celulares “Iphone”. Sustenta que entrou em contato com a agravada, que se recusou a realizar a cobrança correta, bem como a emitir boletos nos valores incontroversos, o que levou à suspensão dos serviços de telefonia, o que vem lhe gerando prejuízos. Alega que a cobrança é indevida, porque o contrato celebrado entre as partes não estipula o pagamento dos aparelhos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que a agravada realize o imediato restabelecimento dos serviços de telefonia móvel contratado, determinando que forneça os boletos da parte incontroversa, ou, em caso alternativo, determine o depósito em Juízo da parte incontroversa. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É a síntese do que interessa. DECIDO Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excertos da decisão agravada, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PORFÍRIO REPRESENTAÇÕES LTDA – ME ajuizou ação de indenização com pedido de tutela de urgência, em desfavor de TIM CELULAR S.A. Narra o autor, em síntese, que em agosto de 2019, trocou seu plano de telefonia móvel de pessoa física para um pacote de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 399,59, em que seriam pagos os “chips” para os aparelhos. Decorrido quase um ano do contrato, a requerida passou a cobrar o valor de R$ 918,39, relativo à aquisição dos aparelhos celulares “Iphone”. Aduz que entrou em contato com a requerida, que se recusou a realizar a cobrança correta, bem como a emitir boletos nos valores incontroversos, o que levou à suspensão dos serviços de telefonia, o que vem lhe gerando prejuízos. Alega que a cobrança é indevida, porque o contrato celebrado entre as partes não estipula o pagamento dos aparelhos. Informa que a assinatura de seu plano é no valor de R$ 399,59, mas que a partir de maio/2020 a cobrança passou para a quantia de R$ 918,39. Solicita a autora a tutela de urgência para que a requerida realize o imediato restabelecimento dos serviços de telefonia móvel contratado, e não pagamento dos valores cobrados pela requerida, em suas faturas. Requer, também, a gratuidade de Justiça. O sistema acusa a prevenção com o processo n° 0723632.96.2020.8.07.0016, do 4o Juizado Especial Cível. Decido. Cumpre esclarecer que a autora primeiramente ajuizou a presente ação do 4o Juizado Especial Cível, no 0723632-96.2020.8.07.0016. Após, ajuizou a ação no 0719452- 82.2020.8.07.0001, que veio distribuída a esta 16a Vara Cível, a qual foi extinta em razão da litispendência com a ação do 4o Juizado Especial Cível. A autora, então, desistiu da ação do 4o Juizado Especial Cível e ingressou com esta ação, que foi distribuída a 12a Vara Cível, a qual declinou da competência para esta 16a Vara Cível. Diante da prevenção, firmo a competência para processar e julgar o feito. A autora informa que deixou de ser micro-empresa, passando a ser EIRELI, e o documento de id 69326295, fl. 62PDFc, demonstra que ela está sem faturamento. Assim, defiro à autora os benefícios da gratuidade de Justiça. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora que a requerida restabeleça o serviço de telefonia móvel relativo à sua linha celular. Alternativamente, pretende o restabelecimento dos serviços, mediante pagamento do valor mensal incontroverso, de R$ 399,59. Alega sua pretensão no fato de que no contrato celebrado não há estipulação ao pagamento de valores referentes aos aparelhos. O contrato de id 69123434, fl. 26 PDFc. indica em seu item 2. Dados da Contratação - a aquisição de aparelho Apple IPHONE 8 64 GB CINZA ESPACIAL NAC, com venda facilitada em 24 x de R$ 130,00, e o valor da venda de chip, de R$ 28,00. Na outra folha, 27 PDFc, informa que “venda facilitada =opções de parcelamento de aparelho/modem conforme oferta vigente”. Nesse descortino, os documentos juntados aos autos não coadunam com as alegações do autor, de que não havia estipulação no contrato para pagamento dos 4 aparelhos celulares adquiridos. Ao reverso, demonstram a contratação mediante pagamento parcelado, o que teve início após quase um ano de contratação e utilização dos serviços e aparelhos. Indefiro a TUTELA DE URGÊNCIA.” Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Isso porque, conforme contrato de ID 69123434, item 2, Dados da contratação, observa-se que consta a venda de 4 (quatro) aparelhos celulares do tipo “APPLE IPHONE 8 64GB CINZA ESPACIAL NAC”, venda facilitada em 24x, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), diferentemente do alegado pelo agravante. Assim, conforme bem asseverado pelo d. magistrado a quo: “ os documentos juntados aos autos não coadunam com as alegações do autor, de que não havia estipulação no contrato para pagamento dos 4 aparelhos celulares adquiridos. Ao reverso, demonstram a contratação mediante pagamento parcelado, o que teve início após quase um ano de contratação e utilização dos serviços e aparelhos. ” Sendo assim, não se releva razoável o deferimento da tutela recursal pleiteada, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator